Tribunal: TJES
Processo: 0002411-58.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-58.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU VIEIRA BADARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002411-58.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU VIEIRA BADARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002411-58.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU VIEIRA BADARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelado, no dia 29 de outubro de 2019, ameaçou a vítima Mirian da Cruz Silva, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei nº. 11.340/06.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o dolo na conduta do apelante.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo por meio do boletim unificado (fls. 06/08), dos depoimentos da vítima perante a autoridade policial, posteriormente e ratificado em juízo, no sentido de que, na data dos fatos, após uma discussão entre os envolvidos, o apelante lhe enviou diversas mensagens ameaçadoras. Seu depoimento ainda foi corroborado pelas testemunhas SD. Fabio Sangi de Lima e Almerinda Rodrigues Faria.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Somado a isso, verifica-se do relatório final da polícia (fls. 22/24), que o réu continuou a ameaçando por 03 (três) dias, tendo lhe enviado uma foto onde ostentava uma arma de fogo, dizendo que iria matá-la.

O Apelante afirma não ter agido com dolo, contudo não lhe assiste razão, tendo em vista que as palavras proferidas contra a vítima foram capazes de lhe causar temor, o que é suficiente para caracterizar o tipo penal descrito no artigo 147, do Código Penal.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar a pena-base.

Inicialmente, é imperioso pontuar que, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Fixada essa premissa, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio foi aplicada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, eis que o Magistrado, de maneira fundamentada, reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, circunstâncias judiciais e consequências extrapenais.

Portanto, tendo em vista que o crime de ameaça possui uma pena inicial de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, entendo não haver ilegalidade na majoração em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)